Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. É correta a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de andamento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV) quando o autor, devidamente intimado, não promove os meios necessários para a realização da citação da parte ré.
2. Negou-se provimento ao apelo.